Tribunal: TJDFT
Processo: 0739473-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739473-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CARLOS ANTONIO VELHO MACHADO D E C I S Ã O Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível. Explico. Conforme se observa na aba de expedientes, o procurador do apelante registrou ciência da sentença em 28/04/2022, de forma que o prazo para a interposição do recurso findou em 19/05/2022, sendo intempestivo o recurso de apelação interposto no dia 20/05/2022. Veja-se que embora o apelante assevere que o recurso é tempestivo (ID 35481616 – pág. 2), verifico que a interposição do recurso, ao contrário do que foi alegado, não se deu no dia 19/05/2022, mas, sim, em 20/05/2022, sendo intempestivo, conforme protocolo do recurso que consta a data de 20/05/2022 12:01:30. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator